Tribunal: TJDFT
Processo: 0716407-81.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716407-81.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALBERTO DE AZEVEDO APELADO: COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por FRANCISCO ALBERTO DE AZEVEDO contra a sentença (ID. 49923878) proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, na ação de execução movida em desfavor de COOPERATIVA HABITACIONAL COOPERFENIX LTDA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, IV c/c art. 485, I e 771, paragrafo único, todos do Código de Processo Civil. Custas pelo exequente, sem honorários advocatícios. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante apresentou suas razões recursais acompanhada da guia e comprovante de pagamento relativo às custas judiciais (ID. 49923882 e 49923883, respectivamente), que já haviam sido pagas na origem. Contudo, deixou de comprovar o requerimento do preparo. Assim, considerando a inexistência de informações acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita pelo juízo a quo, intime-se o advogado do apelante, FRANCISCO ALBERTO DE AZEVEDO (exequente), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator